Tribunal: TJPA
Processo: 0800176-94.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800176-94.2022.8.14.0070

APELANTE: EMERSON PINHEIRO COUTO, EMERSON CUNHA MELO, ALAN SILVA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES PARA FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
: Apelação criminal interposta por três réus contra sentença condenatória que os enquadrou como incursos nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, atribuindo ao 1º apelante a prática de tráfico de drogas e aos 2º e 3º apelantes o tráfico privilegiado. As defesas pleiteiam a nulidade das provas por violação ao domicílio e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas ou a revisão das penas aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao direito à inviolabilidade do domicílio no ingresso policial sem mandado judicial, com consequente nulidade da prova obtida; e (ii) estabelecer se a dosimetria das penas aplicadas, incluindo a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, foi realizada de forma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: As "fundadas razões" exigidas para o ingresso policial em domicílio, mesmo sem mandado, são configuradas pela existência de investigações prévias, denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas no local, movimentação típica de ponto de venda de drogas e o contexto de flagrante delito no momento do ingresso, em conformidade com o Tema 280 de Repercussão Geral do STF. A ilicitude da prova é afastada, pois o ingresso foi justificado por elementos objetivos que indicavam a ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas) no interior da residência, e a atuação policial respeitou os parâmetros constitucionais para situações de flagrante. Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, são considerados suficientes e idôneos para sustentar a condenação, em conformidade com a jurisprudência dominante que valida depoimentos policiais como meio de prova. A dosimetria das penas respeita o critério legal, considerando as agravantes e atenuantes pertinentes e aplicando o tráfico privilegiado para os réus primários, com redução de pena adequada à quantidade e à natureza das drogas apreendidas, conforme jurisprudência recente que permite a discricionariedade na escolha da fase de aplicação desses fatores, desde que não se configure
bis in idem
. A segregação da natureza e quantidade da droga entre fases distintas da dosimetria foi corrigida
ex officio
, com aplicação conjunta desses fatores em uma única fase para evitar
bis in idem
, reduzindo-se, assim, a pena do 1º apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE: RECURSOS DESPROVIDOS
,
ex ofício
alterando-se a fundamentação das dosimetrias, reduzindo-se a pena do 1º apelante para
07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, mais o pagamento de 729 dias-multa,
fixados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, fixando-lhe o regime
semiaberto.

Tese de julgamento:

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

Depoimentos de policiais podem ser considerados suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas, desde que firmes e coesos.

A quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser analisadas em conjunto e aplicadas em uma única fase da dosimetria para evitar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33 e §4º; CPP, arts. 240, §1º, e 157; CP, art. 65, I, e art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616, Tema 280 de Repercussão Geral; STF, RHC 169343 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 810.587/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 06.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão Ordinária ocorrida no dia dezenove de dezembro de 2024 (Sessão n° 21), por unanimidade, em CONHECER dos Recursos, e NEGAR-LHES PROVIMENTO, alterando-se
ex ofício
a fundamentação das dosimetrias, reduzindo-se a pena do 1º apelante, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 19 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALAN SILVA DE LIMA (1º apelante),
EMERSON CUNHA MELO
(2º apelante) e EMERSON PINHEIRO COUTO (3º apelante),
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que, nos autos da ação penal nº
0800176-94.2022.8.14.0070,
os condenou como incurso nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (1º apelante) e no tráfico privilegiado (2º e 3º apelantes), fixando-lhes, respectivamente, as penas 08 anos e 02 meses de reclusão (regime fechado), mais pagamento de 816 dias-multa; 05 anos de reclusão (regime semiaberto), mais 500 dias-multa e 04 anos e 02 meses de reclusão (semiaberto), mais 416 dias-multa.

Em suas
razões recursais
(
Num. 13716703 - Pág. 1/4
), a defesa do 1º apelante pleiteia pela sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII do CPP, em razão da insuficiência probatória da autoria delitiva.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 13716713 - Pág. 2/4), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos me vieram por prevenção ao HC nº 0803380-65.2022.8.14.0000, oportunidade em que determinei a intimação das defesas dos demais apelantes para apresentar as razões recursais.

Em suas
razões recursais
, o 2º apelante (
Num. 19632959 - Pág. 2/14)
e o 3º apelante
(
Num. 22272899 - Pág. 2/18
) suscitam a nulidade da prova atinente ao ingresso dos policiais no domicílio, diante da lesão ao direito à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, CF/88) oriunda da ausência de consentimento do morador para fraquear a entrada na residência aos agentes públicos, devendo os réus serem absolvidos, vez que não houve filmagem acerca das diligências preliminares, conforme decidido pelo STJ nos autos do HC nº 598.051/SP (2º apelante). Já o 3º apelante esclarece que, no julgamento do RE nº 1.342.077/SP, o STF entendeu pela desnecessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, mas as ações dos policiais devem ser amparadas nas fundadas razões para justificar o ingressem em domicílios sem o consentimento dos moradores ou mediante autorização judicial, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo,
ante a negativa de vigência aos art. 240, §1º e art. 157 do CPP.

Subsidiariamente, pugnam pelas absolvições pela insuficiência de provas da autoria delitiva quanto o crime apurado, vez que a oitiva dos policiais, partes interessadas no feito, não é suficiente para embasar a condenação. Por fim, pleiteiam pela fixação da pena-base no mínimo legal, diante da inidoneidade dos fundamentos utilizados para tal fim, bem como aplicação do tráfico privilegiado no patamar máximo de redução, qual seja, na fração de 2/3.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 22645621 - Pág. 2/4), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento dos recursos, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. JOANA CHAGAS COUTINHO, se pronunciou pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento parcial, apenas para aplicar a fração máxima de diminuição de pena para o 2º e 3º apelantes
(Num. 23504835 - Pág. 1/20).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

NULIDADE: PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO (2º E 3º APELANTES) OU ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA (TODOS APELANTES).

Os autos registram que os policiais civis receberam diversas denúncias anônimas sobre a existência de uma "boca de fumo" controlada pelo indivíduo conhecido como "Loirinho", em sua própria residência. As notícias recebidas davam conta de que este último exerceria o cargo de Disciplina perante o Comando Vermelho, sendo o homem de confiança de Cleiton Marques Carvalho, vulgo MESSAN, responsável pela liderança da facção em Abaetetuba e que se encontrava custodiado no presidio do referido Município, cuja relações mencionadas foram comprovadas através de investigações anteriores, como a operação “Lua Nova”.

Prosseguem destacando que os policiais realizaram campanas e constataram intensa movimentação de pessoas no local da residência de “Loirinho”, típica de atividade de tráfico de drogas. Atrelado a isto, as informações também davam conta da existência de outros nacionais que prestavam apoio ao réu retro mencionado para a venda das drogas, especificando que o vizinho de prenome “Mailson” faria parte do referido time de “biqueiros” aliados a “Loirinho”.

Em Juízo, o Investigador Elias Baia (id. 13716649), afirmou que, no dia da prisão, havia recebido a notícia de que os meliantes receberam uma grande carga de drogas, as quais provavelmente seriam fracionados no local para serem distribuídas aos “biqueiros” objetivando a redistribuição, motivando o deslocamento até o local para averiguação dos fatos. Afirma que ao se aproximarem do local, avistaram dois indivíduos empreendendo fuga, os quais possivelmente seriam “loirinho” e Mailson e, ao ingressarem na residência do primeiro, os 04 nacionais, que foram presos em flagrante, se encontravam fracionando as drogas, tendo um deles tentado se evadir, mas sem êxito.

Durante a abordagem, apreenderam significativa quantidade de entorpecentes e, em diligências na casa de Mailson, o qual reside em frente à “loirinho”, foi encontrada uma porção de maconha, dentro da geladeira e 01 balança de precisão. A atuação dos policiais culminou na apreensão (conforme Termo id. Num. 13716427 - Pág. 37) de: 01 tablete de maconha pesando aproximadamente 1 kg; 01 pedra grande de “oxi” pesando aproximadamente 700 kg; 57 porções pequenas de “oxi” e 04 pedras médias de oxi; 04 porções de “maconha”; R$ 504,60 e 03 balanças de precisão,
tendo o Laudo definitivo (ID. Num. 13716638 - Pág. 1) apurado

o total de 673,3g de cocaína e 858,8g de maconha.

Preliminarmente, o 2º e 3º apelantes alegam a nulidade das provas obtidas por invasão do domicílio e concluem pela necessidade de concessão de suas absolvições diante da ausência de “fundadas razões” para justificar a atuação dos policiais, em latente violação ao disposto no art. 5º, XI da CF/88.

Adianto que a irresignação não merece prosperar. Isto porque, após o julgamento do RE nº 603.616, com a fixação do Tema nº 280/STF
[1]
, a jurisprudência, inclusive o STJ, passou a interpretar equivocadamente a exigência das “fundadas razões” para o ingresso no domicílio, no entanto, o Guardião da Constituição Federal, em recentes julgados, passou a especificar os requisitos exigidos para licitude da diligência
[2]
,
in verbis:

Decisão monocrática STF: RE 1.484.390/SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 26/03/2024, Publicação: 01/04/2024,

Decisão

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INGRESSO EM DOMICÍLIO CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal com arrimo na alínea a do permissivo Constitucional, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que assentou, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do decido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 Tema 280/STF- para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. Movidos por denúncias anônimas de que o acusado realizava o tráfico ilícito de entorpecentes, os policiais dirigiram-se até a residência referenciada, ocasião em que adentraram embaixo "do barraco" e encontrando no local entorpecentes. Segundo se infere, o Tribunal de origem considerou regular a busca domiciliar sob o argumento de que seria dispensável a apresentação de mandado judicial em razão da natureza permanente do delito de tráfico de drogas, posicionamento este contrário ao entendimento das Cortes Superiores. 3. Agravo regimental desprovido.”

Nas razões do apelo extremo, o Parquet Federal sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal. Argumenta, em síntese, que
“resta indubitável a existência de fundadas razões considerando que a busca domiciliar se deu a partir do recebimento de informações prévias dando conta de que o gerente da ‘boca de fumo’, conhecido pela alcunha de ‘tainha’, possuindo prenome Fernando, armazenaria drogas embaixo do seu barraco, para abastecer a ‘boca’ logo nas primeiras horas da manhã e, ainda, que o mesmo residiria na Avenida Brasil, sendo fornecidas as características do mesmo”.

Sustenta que “a Suprema Corte entende que a denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local pode legitimar a busca domiciliar, desnecessitando de qualquer diligência investigatória prévia apta a evidenciar elementos mais robustos da ocorrência do tráfico naquele endereço”
. Requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja assentada a licitude da prova angariada a partir da busca domiciliar. O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.

É o relatório.

DECIDO. O recurso merece prosperar.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, no qual se interpretaram os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

In casu, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso dos agentes policiais no domicílio do recorrido, à consideração de que “a denúncia anônima de forma isolada, ou seja, dissociada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não é suficiente para legitimar o ingresso de policiais no domicílio sem o consentimento do morador”.

Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam da busca domiciliar por agentes policiais:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder– salvo excepcionalmente– à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada– consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte
TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado
, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.466.339-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/01/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)

(...)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. (...)
5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais.
6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE
.
7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida”. (STF, RE 1447032-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023)

Ressalto que essa orientação foi referendada pelo Plenário desta Suprema Corte em recentíssimo julgamento proferido nos autos do
habeas corpus n. 169.788
, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.

Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Federal, para anular o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, quanto à interpretação conferida ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, assentar a licitude das provas oriundas da busca domiciliar nos autos da ação penal n 1503340-16.2023.8.26.0536/SP e restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Plantão da Comarca de Santos/SP. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2024. Relator Ministro LUIZ FUX.

Os réus (1º apelante id. 13716660, 2º apelante id. 13716693 e 3º apelante id. 13716663) cingiram em aduzir que apenas transitavam próximo ao local onde os objetos do crime foram apreendidos e suas prisões ocorreram apenas porque estavam na “hora errada e no lugar errado”. A versão dos policiais foi firme, coesa e coerente em todas as fases do processo tratava-se de investigação pretérita indicativa de existência de “boca de fumo” na casa de Loirinho e as diligências de campana já perduravam há vários dias quando receberam a informação acerca do recebimento de carregamento vultuoso de drogas, o que restou devidamente confirmado com a relevante apreensão de
673,3g de cocaína e 858,8g de maconha.

Verifico a ausência de afronta a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, vez que os policiais esclareceram que a investigação já perdurava há dias, demonstrando a existência das
fundadas razões
, tal requisito é exigido como forma de assegurar o respeito aos direitos individuais previstos na CF/88, especialmente a privacidade e intimidade, em atenção ao tema nº 280/STF.

Cediço que o princípio do
in dubio pro reo
não exige que as defesas provem a inocência dos acusados, contudo, a partir do momento em que ela sustenta a tese de parcialidade dos policiais, mediante a prática de um suposto flagrante ilegal, deveria trazer aos autos as provas quanto suas alegações e não meras ilações. Atrelado a isto, temos que a
jurisprudência pátria unissonamente reconhece a validade dos depoimentos dos policiais que atuam na prisão flagrante como meio de prova para sustentar o decreto condenatório, devendo tal prova ser firme e coesa, isenta de qualquer sombra de dúvidas acerca da autoria delitiva

Assim, as provas demonstram que as drogas apreendidas eram de propriedades dos réus e que se destinavam ao comércio espúrio, na medida em que o local e as condições em que a ação se desenvolveu

afastam a incidência das absolvições.

Portanto, os depoimentos dos policiais comprovam a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, bem como são provas idôneas para identificação das autorias delitivas, razão pela qual afasto a preliminar de nulidade da prova, bem como mantenho a condenação diante das provas contundentes da autoria e materialidade delitiva, afastando a incidência do princípio do
in dubio pro reo.

2. DOSIMETRIA DA PENA (2º e 3º apelantes):

Apenas o 2º e 3º apelantes impugnaram a dosimetria, seja para aplicar a pena-base ao mínimo legal ou reduzi-la conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aplicar o privilégio na fração máxima de redução. Sendo a dosimetria da pena matéria de ordem pública mister proceder a correção para todos os apelantes. Vejamos o trecho da sentença sobre o tema:

DA INCIDÊNCIA DO §4o, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06

Em relação aos acusados EMERSON CUNHA MELO e EMERSON CUNHA identifico presente a possibilidade de aplicação da causa de diminuição descrita no § 4º do art. 33 da Lei em questão por entender que ambos os Réus satisfazem os requisitos legais, a saber: ser “primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Asseguro que o art. 42 da Lei n. º 11.343 /2006 impõem ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da pena pela causa de diminuição prevista no § 4.º do mesmo artigo, vedada qualquer aplicação tendente ao
bis in idem
. O que será aquilatado.

Já com relação a ALAN SILVA DE LIMA, vê-se que este acusado possui contra si sentença condenatória transitada em julgado, conforme certidão inclusa nos autos. Logo, não pode gozar do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei 11343/2006.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS (ATENUANTES E AGRAVANTES)

Verifico, em favor de EMERSON PINHEIRO COUTO, presente a circunstâncias atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do CP), pois, na data do fator era menor de 21 (vinte e um).

Há também de ser reconhecida a circunstância agravante da reincidência em desfavor de ALAN SILVA DE LIMA (art. 61, I c/c art.64, I, ambos do CP), pois, de acordo com a certidão de antecedentes criminais o acusado registra condenação transitada em julgado (autos nº. 0002192-35.2014.814.0070)

(...)

EMERSON PINHEIRO COUTO:

1ª fase:

Circunstâncias Judiciais: NENHUMA DESFAVORÁVEL.

Art.42 Lei nº 11343/06: a natureza da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de entorpecente de MACONHA e COCAÍNA, sendo esta última que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida;
a quantidade apreendida é significativa, contudo, esta será considerada na terceira fase.

Pena-base:
06(cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

2ª fase:

Atenuante da menoridade;

Pena provisória: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa

3ª fase:

Reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, ante a quantidade da droga apreendida, sendo o total de 858,8 (oitocentos e cinquenta e oito gramas e oito decigrama) de “maconha” e o total de 673,3 (seiscentos e setenta e três gramas e três decigramas) COCAÍNA

Pena Definitiva:
4 anos e 2 meses de reclusão, e 416 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, SEMIABERTO.

EMERSON CUNHA MELO: LIBERDADE

1ª FASE:

Circunstâncias Judiciais: NENHUMA DESFAVORÁVEL

Art.42 Lei nº 11343/06: a natureza da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de entorpecente de MACONHA e COCAÍNA, sendo esta última que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida; a quantidade apreendida é significativa, contudo, esta será considerada na terceira fase.

Pena-base: 06(cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo

2ª FASE: NADA

3ª FASE:
reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, ante a quantidade da droga apreendida, sendo o total de 858,8(oitocentos e cinquenta e oito gramas e oito decigrama) de “maconha” e o total de 673,3 (seiscentos e setenta e três gramas e três decigramas) COCAÍNA.

PENA FINAL: 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, SEMIABERTO

ALAN SILVA DE LIMA: PRESO

1ª FASE:

Circunstâncias Judiciais
: NENHUMA DESFAVORÁVEL, mas ressalta que “quanto ao
antecedentes
, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o réu possui sentença condenatória transitada em julgada pelos crimes de roubo e violência doméstica, ou seja, registra antecedentes criminais, todavia, isto não será considerado na pena base a fim de se evitar
bis in idem

Art.42 Lei nº 11343/06: a
natureza
da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de entorpecente de MACONHA e COCAÍNA, sendo esta última que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida; a
quantidade
apreendida é significativa, sendo
o total de 858,8
(oitocentos e cinquenta e oito gramas e oito decigrama) de “maconha” e o total de
673,3
(seiscentos e setenta e três gramas e três decigramas), pelo que deve ser considerada desfavorável.

Pena-base
:
07 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo

2ª FASE: reincidência:

Pena:
8 anos e 2 meses de reclusão, e 816 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos

3ª FASE: 8 anos e 2 meses de reclusão, e 816 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, Fechado.

O primeiro equívoco que se observa na sentença é a

segregação da natureza e quantidade de drogas para serem utilizadas em fases distintas da dosimetria (2º e 3º apelante). O segundo desacerto foi utilizar o binômio “natureza/quantidade” de forma desproporcional para o 1º apelante, pois com base nesse critério elevou sua pena-base acima do mínimo legal em 02 anos de reclusão e 200 dias-multa. Em atenção ao tema 712 do STF
[3]
c/c art. 42 da Lei de Drogas, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que os vetores “natureza e quantidade” de drogas devem ser analisados conjuntamente, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019, v.g.).
2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.
3
. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador
. 4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria.
5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena.
Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, RHC 169343 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125

DIVULG 25-06-2021

PUBLIC 28-06-2021)

Não desconheço que existem julgados que apontam para obrigatoriedade de incidência do vetor “natureza/quantidade” de drogas na 1ª fase da dosimetria, contudo, os entendimentos mais recentes garantem ao Julgador a discricionariedade para sua aplicação em qualquer uma das fases, desde que não o faça de forma cumulativa,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE (30,1 G DE MACONHA, 12,4 G DE COCAÍNA, 4,1 G DE CRACK E 12 COMPRIMIDOS DE ECSTASY). FRAÇÃO DE 1/2. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Da moldura fática delineada nos autos, verifica-se que havia fundadas razões para o ingresso forçado no imóvel independentemente de prévia ordem judicial ou autorização do morador (art. 240, § 1º, do CPP), pois restou demonstrada a existência de um contexto fático prévio e concreto apto a indicar a prática de crime permanente no local. 2. In casu, a busca domiciliar foi motivada pela somatória dos seguintes fatores: a) prévia informação de tráfico no local; b) abordagem de usuário ao lado da residência; c) da área externa visualizaram o réu tentando empreender fuga pela janela da residência; e d) mediante busca pessoal, encontraram com o réu, dentro de uma pochete, porções de maconha, crack e cocaína. A soma desse conjunto de fatores tornou fundada a suspeita de que o acusado mantinha drogas em depósito, justificando a busca domiciliar, que resultou na apreensão total de 30,1 g de maconha, 12,4 g de cocaína, 4,1 g de crack e 12 comprimidos de ecstasy.
3. A Terceira Seção desta Corte Superior aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. (AgRg no HC n. 924.373/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024).
4. Hipótese na qual considerei a natureza e a variedade das drogas apreendidas (30,1 g de maconha, 12,4 g de cocaína, 4,1 g de crack e 12 comprimidos de ecstasy), exclusivamente, na terceira etapa da dosimetria da pena, para fazer incidir a minorante em 1/2, o que não se mostra desproporcional. 5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 810.587/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO. ESCOLHA DO PATAMAR DE 1/6 DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA NA UTILIZAÇÃO DO FUNDAMENTO RELATIVO À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA ENTRE AS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ solidificou o entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para a majoração da pena-base
ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. Dessa forma, não existe qualquer preponderância entre primeira e terceira fases para fins de consideração da quantidade de drogas apreendidas, podendo ser utilizada em qualquer uma delas, desde não haja
bis in idem
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.525.495/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024).

ALAN SILVA DE LIMA (1º apelante):

Após essas considerações, de ofício, utilizando o critério de 1/8 de elevação entre a diferença da pena máxima e mínima prevista para o tipo, reduzo a pena-base do 1º apelante para
06 anos e 03 meses de reclusão, mais o pagamento de 625 dias-multa.
Mantenho a incidência da agravante da reincidência e utilizo a fração de 1/6 culminando na pena
07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, mais o pagamento de 729 dias-multa,
fixados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos,
quantum
que torno concreto e definitivo na 3ª fase considerando-se a reincidência do acusado
[4]
, tornando inaplicável o privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Por se tratar de réu reincidente e diante da necessidade de harmonização das penas, deixo de efetuar a detração do art. 387, §2º do CPP, devendo o Juízo da Execução procedê-la, razão pela qual fixo o regime
semiaberto,
com base no art. 33, §2º,
b
do CP.

EMERSON CUNHA MELO (2º apelante):

Conforme visto, deve-se afastar a cisão procedida pelo Julgador atinente a natureza e quantidade de drogas, devendo ela incidir apenas na 1ª fase do cálculo dosimétrico, o que culminaria na fixação da pena-base em
06 anos e 03 meses de reclusão, mais o pagamento de 625 dias-multa (utilizando-se o critério de 1/8 de elevação),
contudo diante do princípio do
non reformatio in pejus,
mantenho a pena de
06 anos de reclusão e 600 dias-multa,
fixada pelo MM. Juízo
a quo.

Não incidem atenuantes nem agravantes e, na 3ª fase, mantenho a causa de diminuição da fração de 1/6, utilizando do efeito devolutivo da apelação, pois as circunstâncias do caso concreto denotam que o crime foi perpetrado em plena luz do dia, através do conluio de considerável número de agentes, tudo aliado ao fato de que havia no local de apreensão variedade de drogas (maconha e cocaína), além de alguma delas já estarem fracionadas e outras para serem embaladas, sendo imperioso destacar que foram apreendidas 03 balanças de precisão, denotando que o envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas não era esporádico, razão pela qual mantenho a pena em
05 anos de reclusão e 500 dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Por se tratar de réu solto e diante do tempo da prisão provisória não impactar na fixação do regime de pena, deixo de efetuar a detração do art. 387, §2º do CPP e estabeleço o regime
semiaberto.

EMERSON PINHEIRO COUTO (3º apelante)

Diante da similitude jurídica com o 2º apelante, mantenho os fundamentos acima para fixar a pena-base e o tráfico privilegiado para o 3º apelante e desta forma, fixo sua pena-base em
06 anos de reclusão e 600 dias-multa.
Aplico-lhe a atenuante da menoridade e atenuo a pena para 05 anos e 500 das-multa e utilizando a fração de 1/6 de redução pelo privilégio mantenho a pena fixada pelo MM. Juízo
a quo
através dos novos fundamentos para embasar os critérios matemáticos adotados, tornando-a concreta e definitiva em
04 anos, 02 meses de reclusão, mais o pagamento de 416 dias-multa.

Por se tratar de réu solto deixo de efetuar a detração do art. 387, §2º do CPP e estabeleço o regime
semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
às Apelações Criminais, mantendo-se a condenação de todos os apelantes e,
ex ofício
reformo a análise da dosimetria, reduzindo-se a pena de
ALAN SILVA DE LIMA
para
07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, mais o pagamento de 729 dias-multa,
fixados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, fixando-lhe o regime
semiaberto, mantendo-se as penas dos demais réus com base no efeito devolutivo das apelações,
nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA), 19 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Tese nº 280/STF: Tese: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

[2]
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar
. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (STF, HC 169788, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PUBLIC 06-05-2024)

[3]
TESE Nº 712 DO STF: As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.

[4]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO §4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA POR CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos, quais sejam: ser
primário
, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.
Portanto, estando caracterizada a reincidência, ainda que decorrente de crime de menor potencial ofensivo e não específica, é vedado o reconhecimento do privilégio por expressa vedação legal.

2. Os crimes de menor potencial ofensivo não afastam os efeitos da reincidência, uma vez que o art. 63 do Código Penal não faz nenhuma referência quanto à natureza do delito anterior. 3. Apesar de o quantum de pena aplicado (5 anos) autorizar, em tese, o início do cumprimento da privativa de liberdade no regime semiaberto, a reincidência do agente obsta a fixação do regime inicial menos gravoso, nos termos do art. 33, §2º, "b" do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 920.002/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

Belém, 19/12/2024